Tribunal: STF
Processo: ARE 1468756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TEMPO DE ALUNO-APRENDIZ AVERBADO. BOLETIM N° 081/2018 ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA FINS DE PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. ANULAÇÃO, POR VIA TRANSVERSA, DO ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. PRAZO DECADENCIAL TRANSCORRIDO. ARTIGO 59 DA LEI ESTADUAL N° 5.427/2009. PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. CONDENAÇÃO DO ESTADO A SE ABSTER DE SUPRIMIR O TEMPO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. Boletim n° 081/2018 da PMERJ orienta que policiais que já tiveram seu tempo de aluno-aprendiz averbado devem comprovar, na passagem para reserva, o preenchimento de novos requisitos. Anulação da averbação por via transversa. Prerrogativa da autotutela que deve respeitar o direito adquirido. Considerando que não há qualquer comprovação de que Estado tenha instaurado processo administrativo visando a revisão do ato de averbação, houve consumação do prazo decadencial em seu desfavor, nos termos do artigo 53, caput, da Lei Estadual n° 5.427/2009. Discussão não importa reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, mas de proteção da legítima expectativa advinda de ato válido praticado pela Administração Pública. Manutenção da sentença que determina ao réu a abstenção de suprimir tempo de aluno-aprendiz já averbado. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em suas razões, o recorrente não questiona a concessão administrativa, contudo, alega que o ato administrativo de 2018 não estabelece novo critério para contagem de tempo para fins de passagem para a inatividade, apenas regulamenta a documentação a ser apresentada. Nesse ponto, importante observar o teor do Boletim da PMERJ n° 081, publicado em 17/07/2018 (fls. 43/44), conforme print a seguir:



    [...]



    No item “b” acima destacado, há orientação para que os policiais que já tiveram seu tempo de aluno-aprendiz averbado, ao requererem passagem para reserva, devem apresentar documentos para comprovar o preenchimento de novos requisitos estabelecidos para aproveitamento do tempo em questão. Tal mudança de entendimento administrativo impõe, explicitamente, a revisão da averbação, importando, por via transversa, em anulação do ato administrativo anterior.



    Por certo, a Administração Pública possui a prerrogativa da autotutela dos seus próprios atos, podendo a revisão alcançar aspectos de legalidade e de mérito. Contudo, essa revisão deve respeitar o direito adquirido. Nesse sentido é o enunciado n° 473 da súmula de jurisprudência do STF:



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”



    Ademais, a anulação do ato administrativo também deve respeitar ao devido processo legal – judicial ou administrativo – assegurando a todos os litigantes a ampla defesa e o contraditório. Tal garantia encontra-se positivada no parágrafo único do artigo 51 da Lei Estadual n° 5.427/2009, in verbis:



    “Art. 51. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode, respeitados os direitos adquiridos, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Parágrafo único. Ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato.”



    Na hipótese em tela, embora a averbação do tempo de aluno-aprendiz tenha produzido efeitos desde 2016, não há qualquer comprovação de que Estado tenha instaurado processo administrativo visando a revisão do ato de averbação.



    Dessa forma, como bem consignou o juízo sentenciante, “Considerando-se que (...) o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, constata-se a consumação do prazo decadencial em desfavor do réu” (fl. 101), nos termos do artigo 53, caput, da supramencionada Lei Estadual n° 5.427/2009:



    “Art. 53. A Administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da decisão final proferida no processo administrativo, para anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, ressalvado o caso de comprovada má-fé.”



    Por fim, cumpre ressaltar que a questão apresentada no caso em tela não importa reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico – como tenta fazer crer o apelante –, mas de proteção da legítima expectativa advinda do reconhecimento de direito por ato válido praticado pela Administração Pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente